Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de Julgamento: "Os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios do julgado, não à reanálise do mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1397056 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023; STJ, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023; TJDFT, Acórdão 1664720, 07183684620208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023; TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.